Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717346-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: IRAMIR COELHO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id. 26057489 - p. 2) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0703943-68.2021.8.07.0004), consignou que a emenda a inicial não foi atendida, sob o fundamento de que a mora não restou comprovada. Ademais, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte ora agravante junte aos autos principais o comprovante de protesto da dívida. Eis o teor das decisões: “Emenda não atendida, posto que a notificação anexada não fora recebida no endereço constante no contrato, sendo necessária a efetiva entrega do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado. Portanto, não restou comprovada a mora. Noutro giro, a parte pede prazo de 30 (trinta) dias para que junte aos autos comprovante de protesto da dívida, defiro o pedido. Aguarde-se 30 dias para que a parte junte o protesto.” (Id. 26057489 – p. 2) Em suas razões recursais (Id. 26057491 – p. 1/12), a parte autora, ora agravante, informa que ajuizou ação de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista a inadimplência contratual do réu/agravado. Relata que o AR da notificação extrajudicial retornou com a informação de “MUDOU-SE”. Sustenta que a mora do recorrido foi devidamente comprovada, conforme notificação (Id. 88736533 dos autos principais) enviada para o endereço do contrato firmado entre as partes (Id. 88736526 dos autos principais), tendo em vista que, de acordo com o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Defende a concessão da liminar de busca e apreensão do bem discutido nos autos principais, vez que cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Enfatiza que, consoante os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, se a parte ré/agravada deixou de informar seu endereço atualizado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato. Por fim, prequestiona a matéria discutida nos autos, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedida a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, qual seja, HONDA, modelo CR-V LX 2.0 16V AT 4P (GG), chassi n.o 3CZRE1830BG500717, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor Preta, placa JIE3052, renavam 274230615. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 26057490 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, ao menos em uma análise sumária e própria deste momento processual incipiente, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a notificação extrajudicial acostada no Id. 88736533 dos autos principais fora enviada, ao que parece, para o mesmo endereço informado pela parte requerida/agravada no contrato de financiamento (Id. 88736526 dos autos principais), tendo sido devolvida com a informação “MUDOU-SE”. No entanto, além da liminar vindicada ter o condão de esvaziar o próprio mérito do presente recurso, em razão de sua natureza satisfativa, entendo que a discussão a respeito da comprovação da mora e do preenchimento dos requisitos da busca e apreensão do bem em epígrafe, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, haja vista o risco de indeferimento da inicial caso a agravante não comprove o protesto da dívida dentro do prazo consignado na decisão ora agravada, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender a r. decisão, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora